Tribunal: TRF3
Processo: 5001927-71.2018.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
484/740)

5001927-71.2018.4.03.6140

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Dada a notícia do percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida administrativamente pelo INSS a partir de 14/08/2017 (NB 183.823.898-8), deve o autor optar por uma das aposentadorias, em razão da impossibilidade de cumulação, conforme determina o artigo 124 da Lei n° 8.213/91, compensando-se, ainda, os valores devidos com os valores já pagos decorrentes da concessão administrativa.

2. A questão relativa à possibilidade ou não de o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa, deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada no tocante à opção, em sede de execução, pela implantação do benefício na forma que a parte considerar mais vantajosa, atribuindo-lhes efeitos notadamente infringentes, a fim de que o voto/acórdão embargado seja integrado nos termos supracitados.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A, HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A, ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A, HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A, ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, em face de acórdão proferido por esta E. Sétima Turma, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado apresenta omissão, pois afirma que não foi apreciado o pedido formulado, em sede de apelação, para que fosse dada a opção, em sede de execução, pela implantação do benefício na forma que considerar mais vantajosa, não obstando o recebimento dos valores atrasados na hipótese de opção por benefício deferido em sede administrativa. Assim, requer seja acolhido o recurso, para que sejam sanados os vícios apontados, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001927-71.2018.4.03.6140

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

APELANTE: LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogados do(a) APELANTE: ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A, HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ RAIMUNDO TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogados do(a) APELADO: HERMELINDA ANDRADE CARDOSO MANZOLI - SP200343-A, ANDERSON PITONDO MANZOLI - SP354437-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Os embargos de declaração, a teor do disposto no artigo 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Alega a parte embargante que o acórdão embargado apresenta omissão, tendo em vista que não foi apreciado o pedido formulado para que fosse dada a opção, em sede de execução, pela implantação do benefício na forma que considerar mais vantajosa, não obstando o recebimento dos valores atrasados na hipótese de opção por benefício deferido em sede administrativa. Assim, requer seja acolhido o recurso, para que sejam sanados os vícios apontados.

Assiste parcial razão ao embargante.

Dada a notícia do percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida administrativamente pelo INSS a partir de 14/08/2017 (NB 183.823.898-8), deve o autor optar por uma das aposentadorias, em razão da impossibilidade de cumulação, conforme determina o artigo 124 da Lei n° 8.213/91, compensando-se, ainda, os valores devidos com os valores já pagos decorrentes da concessão administrativa.

Nesse ponto, faço consignar que, a meu ver, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução para recebimento tão-somente de valores atinentes às prestações atrasadas do benefício concedido judicialmente até o dia anterior à concessão do benefício mais vantajoso obtido na via administrativa.

Em que pese meu entendimento pessoal sobre essa questão, o tema relativo à possibilidade de execução das parcelas em atraso decorrentes do benefício concedido judicialmente até o dia anterior à implantação do benefício mais vantajoso obtido na via administrativa apresenta muita controvérsia até os dias atuais, havendo posicionamentos diversos entre os integrantes da 3a Seção desta E. Corte, o que gera diferentes resultados nos julgamentos de acordo com a composição do quórum de votação.

Porém, especificamente no caso desta E. 7a Turma, reconheço que o meu entendimento sobre o tema é minoritário, uma vez que todos os demais Desembargadores que a integram consideram que a opção pelo benefício concedido no âmbito administrativo impede a execução dos valores decorrentes do benefício judicial.

Diante disso, a fim de assegurar a duração razoável do processo (artigo 5a, LXXVIII, da CF), evitando o sobrestamento demasiado do feito, a questão relativa à possibilidade ou não de o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa, deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução, nos termos do entendimento a ser firmado no Tema Repetitivo 1.018, pela C. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração da parte autora, apenas para sanar a omissão apontada no tocante à opção, em sede de execução, pela implantação do benefício na forma que a parte considerar mais vantajosa, atribuindo-lhes efeitos notadamente infringentes, a fim de que o voto/acórdão embargado seja integrado nos termos supracitados.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Dada a notícia do percebimento de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida administrativamente pelo INSS a partir de 14/08/2017 (NB 183.823.898-8), deve o autor optar por uma das aposentadorias, em razão da impossibilidade de cumulação, conforme determina o artigo 124 da Lei n° 8.213/91, compensando-se, ainda, os valores devidos com os valores já pagos decorrentes da concessão administrativa.

2. A questão relativa à possibilidade ou não de o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativamente pelo INSS enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva dessa, deverá ser dirimida pelo Juízo da Execução.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão apontada no tocante à opção, em sede de execução, pela implantação do benefício na forma que a parte considerar mais vantajosa, atribuindo-lhes efeitos notadamente infringentes, a fim de que o voto/acórdão embargado seja integrado nos termos supracitados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.